Tribunal: TCU
Processo: 040.522/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em desfavor do Sr. Gerson Miranda Lopes, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados ao município de Magalhães Barata - PA, no período de 1/1/2019 a 31/12/2019, na modalidade fundo a fundo. O prazo para prestação de contas encerrou-se em 31/03/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em desfavor do Sr. Gerson Miranda Lopes, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados ao município de Magalhães Barata - PA, no período de 1/1/2019 a 31/12/2019, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Gerson Miranda Lopes; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gerson Miranda Lopes, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/2/2019 300,00 6/2/2019 10,18 12/2/2019 2.000,00 12/2/2019 2.000,00 12/2/2019 200,00 12/2/2019 106,13 12/2/2019 106,13 13/2/2019 1.500,00 13/2/2019 10,18 15/2/2019 1.330,00 15/2/2019 10,18 18/2/2019 1.892,80 18/2/2019 60,00 18/2/2019 100,00 18/2/2019 150,00 18/2/2019 10,18 19/2/2019 1.140,00 19/2/2019 2.253,40 19/2/2019 10,18 19/2/2019 10,18 20/2/2019 165,00 20/2/2019 3.135,00 20/2/2019 10,18 28/2/2019 500,00 28/2/2019 450,00 28/2/2019 10,18 28/2/2019 10,18 1/3/2019 1.140,00 8/3/2019 367,86 8/3/2019 10,18 15/3/2019 1.516,80 15/3/2019 1.500,00 15/3/2019 10,18 18/3/2019 5.037,37 18/3/2019 1.750,00 20/3/2019 100,00 20/3/2019 100,00 20/3/2019 1.900,00 20/3/2019 10,18 21/3/2019 1.900,00 21/3/2019 10,18 4/4/2019 150,00 4/4/2019 150,00 4/4/2019 10,18 5/4/2019 209,00 5/4/2019 10,18 11/4/2019 3.300,00 12/4/2019 1.900,00 12/4/2019 1.900,00 12/4/2019 75,00 12/4/2019 100,00 12/4/2019 100,00 12/4/2019 100,00 12/4/2019 100,00 12/4/2019 584,00 12/4/2019 1.425,00 12/4/2019 1.900,00 12/4/2019 300,00 12/4/2019 1.900,00 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 12/4/2019 10,18 15/4/2019 226,80 15/4/2019 630,00 15/4/2019 10,18 16/4/2019 620,00 18/4/2019 300,00 24/4/2019 1.172,00 24/4/2019 10,18 25/4/2019 193,10 25/4/2019 155,90 25/4/2019 10,18 26/4/2019 1.750,00 3/5/2019 60,00 3/5/2019 1.140,00 3/5/2019 10,18 8/5/2019 171,90 10/5/2019 300,00 10/5/2019 10,18 15/5/2019 1.900,00 15/5/2019 1.900,00 15/5/2019 100,00 15/5/2019 100,00 15/5/2019 100,00 15/5/2019 100,00 15/5/2019 75,00 15/5/2019 3.510,88 15/5/2019 1.900,00 15/5/2019 1.900,00 15/5/2019 1.425,00 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 15/5/2019 10,18 23/5/2019 870,00 23/5/2019 5,67 13/6/2019 1.900,00 13/6/2019 1.900,00 13/6/2019 100,00 13/6/2019 100,00 13/6/2019 75,00 13/6/2019 5.282,54 13/6/2019 1.425,00 13/6/2019 10,18 13/6/2019 4,51 17/6/2019 1.200,00 17/6/2019 10,18 19/6/2019 215,96 24/6/2019 261,66 25/6/2019 300,00 25/6/2019 300,00 25/6/2019 300,00 10/7/2019 1.750,00 10/7/2019 366,00 10/7/2019 10,18 12/7/2019 160,00 12/7/2019 1.201,75 12/7/2019 63,25 12/7/2019 3.506,51 16/7/2019 2.700,00 16/7/2019 135,00 16/7/2019 75,00 16/7/2019 1.425,00 16/7/2019 10,18 18/7/2019 257,40 18/7/2019 185,25 18/7/2019 105,40 18/7/2019 160,00 18/7/2019 10,18 19/7/2019 300,00 19/7/2019 10,18 22/7/2019 60,00 1/8/2019 150,00 1/8/2019 150,00 1/8/2019 10,45 6/8/2019 250,00 6/8/2019 450,00 6/8/2019 10,45 6/8/2019 2,92 8/8/2019 300,00 8/8/2019 7,53 13/8/2019 1.900,00 13/8/2019 1.900,00 13/8/2019 2.700,00 13/8/2019 290,00 13/8/2019 20,00 13/8/2019 135,00 13/8/2019 100,00 13/8/2019 75,00 13/8/2019 100,00 13/8/2019 165,00 13/8/2019 11,00 13/8/2019 1.425,00 13/8/2019 3.135,00 13/8/2019 10,45 13/8/2019 10,45 20/8/2019 300,00 20/8/2019 10,45 21/8/2019 787,11 21/8/2019 10,45 11/10/2019 1.900,00 11/10/2019 1.900,00 11/10/2019 100,00 11/10/2019 100,00 11/10/2019 1.374,10 11/10/2019 10,45 16/10/2019 863,61 16/10/2019 10,45 30/10/2019 150,00 30/10/2019 7,54 8/11/2019 300,00 8/11/2019 300,00 8/11/2019 10,45 8/11/2019 2,91 8/11/2019 300,00 8/11/2019 300,00 8/11/2019 10,45 8/11/2019 2,91 14/11/2019 450,00 14/11/2019 6,64 18/11/2019 300,00 18/11/2019 450,00 18/11/2019 150,00 18/11/2019 30,00 18/11/2019 600,00 18/11/2019 3,81 19/11/2019 1.900,00 19/11/2019 1.900,00 19/11/2019 2.700,00 19/11/2019 1.750,00 19/11/2019 1.425,00 19/11/2019 1.200,00 19/11/2019 10,45 19/11/2019 10,45 20/11/2019 100,00 20/11/2019 100,00 20/11/2019 500,00 20/11/2019 10,45 28/11/2019 1.900,00 28/11/2019 1.900,00 28/11/2019 100,00 28/11/2019 100,00 28/11/2019 72,50 28/11/2019 100,00 28/11/2019 2.501,89 28/11/2019 1.900,00 28/11/2019 1.377,50 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 3/12/2019 1.000,00 3/12/2019 10,45 4/12/2019 400,00 4/12/2019 1.250,00 4/12/2019 10,45 5/12/2019 300,00 11/12/2019 238,73 11/12/2019 5,65 12/12/2019 3.022,92 12/12/2019 4,80 13/12/2019 2.090,00 13/12/2019 2.551,23 13/12/2019 963,00 23/12/2019 800,00 23/12/2019 10,45 11/2/2019 1.140,00 11/2/2019 1.140,00 11/2/2019 1.140,00 11/2/2019 10,18 11/2/2019 10,18 12/2/2019 2.600,00 12/2/2019 60,00 12/2/2019 60,00 12/2/2019 60,00 15/3/2019 2.700,00 18/3/2019 1.750,00 18/3/2019 1.200,00 18/3/2019 1.200,00 18/3/2019 10,18 18/3/2019 10,18 21/3/2019 150,00 4/4/2019 300,00 4/4/2019 60,00 4/4/2019 1.140,00 4/4/2019 1.190,00 4/4/2019 10,18 4/4/2019 10,18 5/4/2019 209,00 8/4/2019 1.140,00 8/4/2019 60,00 9/4/2019 2.700,00 3/5/2019 100,00 3/5/2019 1.892,80 3/5/2019 10,18 15/5/2019 2.700,00 15/5/2019 75,00 15/5/2019 1.425,00 15/5/2019 10,18 23/5/2019 610,00 23/5/2019 300,00 23/5/2019 10,18 27/5/2019 60,00 27/5/2019 1.140,00 27/5/2019 10,18 31/5/2019 1.750,00 31/5/2019 3.135,00 31/5/2019 2,76 27/6/2019 2.700,00 27/6/2019 135,00 27/6/2019 60,00 27/6/2019 60,00 27/6/2019 1.140,00 27/6/2019 1.140,00 27/6/2019 150,00 27/6/2019 7,42 27/6/2019 10,18 27/6/2019 10,18 27/6/2019 10,18 22/7/2019 510,00 24/7/2019 60,00 24/7/2019 1.140,00 24/7/2019 1.424,50 24/7/2019 1.140,00 24/7/2019 10,18 24/7/2019 10,18 24/7/2019 10,18 1/8/2019 1.750,00 6/8/2019 350,00 6/8/2019 700,00 6/8/2019 10,45 8/8/2019 290,00 27/8/2019 264,50 27/8/2019 10,45 5/9/2019 60,00 5/9/2019 75,00 5/9/2019 60,00 5/9/2019 1.425,00 5/9/2019 1.140,00 5/9/2019 1.140,00 5/9/2019 500,00 5/9/2019 10,45 5/9/2019 10,45 5/9/2019 10,45 5/9/2019 10,45 6/9/2019 200,00 6/9/2019 1.135,00 6/9/2019 10,45 10/9/2019 1.200,00 10/9/2019 10,45 11/9/2019 300,00 11/9/2019 10,45 7/10/2019 2.700,00 7/10/2019 135,00 7/10/2019 60,00 7/10/2019 60,00 7/10/2019 1.140,00 7/10/2019 1.140,00 7/10/2019 10,45 7/10/2019 10,45 9/10/2019 1.140,00 9/10/2019 1.140,00 9/10/2019 10,45 9/10/2019 10,45 16/10/2019 152,00 28/11/2019 60,00 28/11/2019 60,00 28/11/2019 60,00 28/11/2019 75,00 28/11/2019 1.140,00 28/11/2019 1.140,00 28/11/2019 1.140,00 28/11/2019 1.425,00 28/11/2019 2.200,00 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 28/11/2019 10,45 2/12/2019 2.700,00 2/12/2019 135,00 2/12/2019 60,00 2/12/2019 1.140,00 2/12/2019 10,45 11/12/2019 1.750,00 12/12/2019 1.140,00 12/12/2019 1.140,00 12/12/2019 1.140,00 12/12/2019 10,45 12/12/2019 10,45 12/12/2019 10,45 23/12/2019 2.700,00 23/12/2019 75,00 23/12/2019 135,00 23/12/2019 1.425,00 23/12/2019 10,45 9.3. aplicar ao Sr. Gerson Miranda Lopes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Sr. Gerson Miranda Lopes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para as providências que entender cabíveis.